Tribunal: TJDFT
Processo: 0034121-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. USUCAPIÃO EXTARORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA ÀS LEIS DE PARCELAMENTO DO SOLO E REGISTRAIS. NECESSIDADE. IRDR 08. APLICAÇÃO RESTRITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Da Dialeticidade. 1.1. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, os quais devem ser preenchidos pela parte recorrente de modo a viabilizar o conhecimento do recurso que se interpõe, está o respeito ao Princípio da Dialeticidade, o qual orienta que a insurgência recursal somente ganha lastro mediante razões capazes de justificar a discordância da parte em relação aos motivos expostos na decisão combatida. 1.2. No apelo interposto, os recorrentes invocam tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando apreciara o RE n. 422.349/RS, no sentido de que “preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote)”. 1.3. Ocorre que a referida tese não se refere à modalidade de usucapião extraordinária, invocada pelos apelantes, mas sim à de usucapião especial urbana, estabelecida no art. 183 da Constituição Federal, bem como no art. 1.240 do Código Civil, a qual possui requisitos diversos da modalidade disposta no art. 1.238 do mesmo Diploma Cível. 1.4. Assim, verifica-se afronta à Dialeticidade, o que impõe o desconhecimento do recurso quanto a tal ponto.
2. Da usucapião. 2.1. A declaração da usucapião extraordinária exige, em regra, o exercício de posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição por, pelo menos, 15 (quinze) anos, dispensada a necessidade de provar a boa-fé ou justo título (art. 1.238, Código Civil). 2.2. Contudo, a declaração da referida modalidade de prescrição aquisitiva da propriedade não dispensa a observância das legislações de cunhos registral (Lei n. 6.015/1973) e de organização/parcelamento do solo (Lei n. 6.766/1979), uma vez que a desconsideração de tais normas incorreria em regularização de parcelamento irregular, por intervenção do Poder Judiciário, sem o indispensável respeito à legislação aplicável vigente. 2.3. Assim, constatadas as ausências de atributos regidos por lei, em especial de matrícula individualizada do imóvel o qual se busca usucapir, inviável a declaração de usucapião. Inteligência do art. 226, Lei n. 6.015/1973. 2.4. No mais, inaplicáveis as disposições da tese firmada no IRDR 8 deste Eg. Tribunal em qualquer demanda sobre usucapião de terreno em loteamento irregular, dadas as inúmeras particularidades que envolvem o Setor Tradicional de Planaltina/DF, as quais foram determinantes para a admissão do incidente e consequente uniformização de jurisprudência.
3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.